Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO.
1. Fraudes praticadas no âmbito de contratos bancários configuram, regra geral, mero fortuito interno, não excluindo a responsabilidade civil da instituição financeira.
2. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes expõe o nome da pessoa, violando sua honra objetiva e subjetiva, bem como sua identidade social, sendo flagrante a violação aos direitos da personalidade. Dano moral presumido (in re ipsa) configurado.
3. A pronta remoção do nome do consumidor, independentemente de ordem judicial, e o baixo tempo de inscrição são circunstâncias que justificam a minoração da indenização. Quantum minorado.
4. A obrigação de não inscrever indevidamente no cadastro de inadimplentes é, em verdade, um dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, não encontrando fonte no contrato, mas sim na lei, de modo que a natureza do dano em exame é extracontratual.
5. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo provido.